Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO DEMONSTRADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos em desfavor do acórdão proferido por esta 6a Turma Cível (ID 77568757), que, de forma unânime, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo embargante.
2. Acórdão embargado, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração em virtude da inexistência de omissões, contradições, obscuridades e erros materiais passíveis de serem corrigidos pela via dos embargos de declaração.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão nos presentes embargos de declaração gira em torno de definir se há omissão no acórdão recorrido no tocante ao prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva em razão de ação rescisória julgada parcialmente procedente, pendente de trânsito em julgado, bem como se é cabível a impugnação à gratuidade de justiça conferida à agravada.
III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
5. A decisão proferida na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 rescindiu parcialmente o acórdão prolatado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, julgando improcedente o pedido originário e determinando o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados, ressalvados os valores já pagos de boa-fé.
6. A existência de decisão desconstitutiva impede o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, impondo cautela quanto à liberação de valores, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, que autoriza a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa.
7. A preservação da segurança jurídica, da economia e da efetividade processuais recomenda aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória, para que se defina de forma estável a eficácia do título executivo coletivo.
8. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, diante da omissão do julgado em relação ao resultado do julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, julgada parcialmente procedente pela 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Embargos de declaração acolhidos para alterar o que fora decidido nos acórdãos 2010323 (ID 73129088) e 2056270 (ID 77568757) apenas para determinar a suspensão do cumprimento de sentença da origem (Proc. no 0715766-89.2024.8.07.0018), até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.